Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. CONTRATO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. APELO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança de aluguéis e demais encargos. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

3. Precedente: “(...) A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, devendo o valor devido ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos pagamentos. VII - Tratando-se de mora ex re, os juros moratórios são devidos desde o vencimento de cada parcela. (...)” (07091116520188070001, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 1/10/2019).

4. Os juros de mora e a correção monetária das parcelas das obrigações decorrentes do contrato de aluguel incidem desde cada vencimento por se tratar de constituição de mora ex re.

5. Apelo provido.